Tribunal: TJSP
Processo: 0011255-58.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
r Estadual no 1.118/2010 - Princípio da autotutela dos atos da administração – Súmula no 473 do E. STF - Inexistência de malferição ao devido processo legal – Sentença denegatória da segurança confirmada – Recurso desprovido
(TJSP; Apelação Cível 0011255-58.2021.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2021; Data de Registro: 25/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Remoção

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2021

Data de publicação:

25/09/2021

Ementa:
Funcionalismo – Remoção de Analista Jurídica do Ministério Público - Mandado de segurança questionando ato administrativo revisional de prévia transferência da servidora – Adequada motivação do ato de revisão, calcado na prerrogativa de remoção involuntária, ex officio, de servidores que não gozam de estabilidade, de acordo com o interesse público - Constatação de vícios na remoção originária –

Ementa:
Funcionalismo – Remoção de Analista Jurídica do Ministério Público - Mandado de segurança questionando ato administrativo revisional de prévia transferência da servidora – Adequada motivação do ato de revisão, calcado na prerrogativa de remoção involuntária, ex officio, de servidores que não gozam de estabilidade, de acordo com o interesse público - Constatação de vícios na remoção originária – Inteligência do art. 15, §2o, II da Lei Complementar Estadual no 1.118/2010 - Princípio da autotutela dos atos da administração – Súmula no 473 do E. STF - Inexistência de malferição ao devido processo legal – Sentença denegatória da segurança confirmada – Recurso desprovido